Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas de que o réu - que apresenta histórico de comportamento agressivo e machista – a agrediu fisicamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

4 – Apelação não provida.